Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. CASAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento de prova testemunhal formulada pela parte, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento.
2. No regime de comunhão parcial de bens, não é necessário provar que houve colaboração para aquisição onerosa de algum bem na constância do matrimônio, sendo presumida legalmente a ajuda moral e material dos cônjuges na formação do patrimônio.
3. O Art. 1.659 do Código Civil exclui, contudo, da comunhão, dentre outros, os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particulares. 4. Diante da ausência de comprovação concreta e efetiva da sub-rogação, a mantença da sentença é medida que se impõe.
4. Diante da ausência de comprovação concreta e efetiva da sub-rogação, a mantença da sentença é medida que se impõe.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.